Tribunal: STJ
Processo: 5008257-09.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054349 - SP(2025/0362635-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: WILMA LUCIA NARUMI
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO
E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento de sentença.
Na sentença, julgou-se extinto o feito. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada.
II - Não há violação do
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
, apontando as razões de seu
CPC/73
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA56108076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a55ba0d4-2798-4ba3-9a15-d8a8fc41df85

V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 10, 20,
1035, 141, 492, § 5o, 503, 502, 507, 927, III, do CPC; 128, 14, 2o, 293 e
460 do
), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
CPC/73
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.173.531/SP,
Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 1.044.194/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VIII - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
17/5/2018,
24/5/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018.
IX - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56108076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a55ba0d4-2798-4ba3-9a15-d8a8fc41df85

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a55ba0d4-2798-4ba3-9a15-d8a8fc41df85

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054349 - SP(2025/0362635-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: WILMA LUCIA NARUMI
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO
E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento de sentença.
Na sentença, julgou-se extinto o feito. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada.
II - Não há violação do
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
, apontando as razões de seu
CPC/73
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55320526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: b9a92036-a43e-4eb6-941f-ca24c9b28690

V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 10, 20,
1035, 141, 492, § 5o, 503, 502, 507, 927, III, do CPC; 128, 14, 2o, 293 e
460 do
), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
CPC/73
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.173.531/SP,
Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 1.044.194/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VIII - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
17/5/2018,
24/5/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018.
IX - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55320526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: b9a92036-a43e-4eb6-941f-ca24c9b28690

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar o acordão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. APELAÇÃO. AÇÀO CIVIL PÚBLICA No 0005019-15.1997.4.03.6000.
TUTELA COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUSÊNCIA DE
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL
NO
TÍTULO.
SENTENÇA
REFORMADA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.- CINGE-SE A CONTROVÉRSIA Â
LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO QUE SERVE DE TÍTULO EXECUTIVO QUE APARELHA A EXECUÇÃO.
- DA LEITURA DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O TÍTULO EM DISCUSSÃO
CONDENOU A UNIÃO E AS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA A ELA
VINCULADA, MENCIONADAS PELO MPF EM ADITAMENTO À INICIAL, Â
INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 28,86% ÀS REMUNERAÇÕES DE SEUS
SENADORES, ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, NÃO LITIGANTES EM
OUTRAS AÇÕES OU CUJAS AÇÕES ESTEJAM SUSPENSAS E NÃO FIRMATÁRIOS
DE ACORDO, A PARTIR DE JANEIRO DE 1993, COM REFLEXOS, RESPEITADAS
AS DATAS DE ADMISSÕES, DESCONTADAS AS REPOSIÇÕES JÁ FEITAS POR
FORÇA DAS LEIS N°
E N°
O TRÂNSITO EM JULGADO SE DEU
8.622/93
8.627/93.
EM
- DA ANÁLISE DA INICIAL, DO ADITAMENTO A ELA E DA
02/08/2019.
SENTENÇA, NÃO SE EXTRAEM ARGUMENTOS QUE LEGITIMEM AS
CONCLUSÕES A QUE CHEGARAM DECISÃO RECORRIDA E CONTRARRAZÒES
DE APELAÇÃO DA UNIÃO. - QUANTO À SUPOSTA LIMITAÇÃO TERRITORIAL
DA EFICÁCIA DA SENTENÇA RELATIVAMENTE AOS SENADORES LOTADOS
NO ÂMBITO DE ABRANGÊNCIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO
SUL, QUE TERIA SIDO POSTULADA PELO MPF, NEM A INICIAL NEM O
ADITAMENTO APONTARAM OU SEQUER MESMO INSINUARAM SOBREDITA
LIMITAÇÃO. TAMPOUCO A SENTENÇA FOI NESSE SENTIDO. - AINDA QUE
PROMOVIDA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DESSES ATOS PROCESSUAIS, A
ÚNICA RAZÃO DE QUE PODERIA LANÇAR MÃO A UNIÃO PARA CONCLUIR
PELA LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA TALVEZ EMERJA DA LEITURA
DA PETIÇÃO DE ADITAMENTO À INICIAL, EM QUE INDICADOS OS ENTES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA CONTRA OS QUAIS O PARQUET
ESCLARECEU AGIR. - PORÉM, DA LEITURA DO ADITAMENTO, A ALUSÃO AO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DEU-SE, TÃO-SOMENTE, PARA INDICAR
OS ENDEREÇOS LOCAIS EM QUE ELES PODERIAM SER CITADOS.- FORA ISSO,
INEXISTEM ELEMENTOS A DAR GUARIDA À TESE SEGUNDO A QUAL A UNIÀO
TERIA SIDO LEVADA EM ERRO AO DEFENDER-SE NO PROCESSO DE
CONHECIMENTO, O QUE, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÂO DA
SENTENÇA AO PEDIDO, IMPLICARIA NA LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO
TÍTULO. - QUANTO À TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA,
SEGUNDO A SENTENÇA E CONTRARRAZÒES DE APELAÇÃO, NÃO LOTADA EM
MATO GROSSO DO SUL. ESSA IGUALMENTE HÁ DE SER AFASTADA, UMA VEZ
Documento eletrônico VDA55320526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: b9a92036-a43e-4eb6-941f-ca24c9b28690

QUE, REPITA-SE, A EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO FOI LIMITADA AO
ÂMBITO TERRITORIAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL. -
ALÉM DISSO, A SENTENÇA EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE OS
BENEFICIÁRIOS SERIAM AQUELES SERVIDORES LOTADOS NOS ÓRGÃOS DA
UNIÀO E DOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA CONTRA OS
QUAIS AGIU O MPF, O QUE É O CASO DOS AUTOS A JULGAR PELA
DOCUMENTAÇÃO QUE ACOMPANHA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.-
QUANTO AO ARGUMENTO DA UNIÀO DE QUE A SENTENÇA COLETIVA
TRANSITOU EM JULGADO EM 2019 E NÀO PODERIA SER ALTERADA
RETROATIVAMENTE, MESMO APÓS O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO
DA LEI N°
A
ART. 16
7.347/1985,
OBSERVAÇÃO DA RECORRIDA PARTE DA PREMISSA DE QUE A EFICÁCIA DA
SENTENÇA FOI TERRITORIALMENTE LIMITADA, E QUE, AGORA, A
EXEQUENTE TENTARIA SE APROVEITAR DAS CONSEQÜÊNCIAS DO
JULGAMENTO
FEITO
PELO
PRETÓRIO
EXCELSO.
-
A
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL, PELA ANÁLISE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO, FOI
CATEGORICAMENTE RECHAÇADA, PELA LEITURA DAS PRINCIPAIS PEÇAS DO
PROCESSO, DENTRE AS QUAIS SE DESTACA A INICIAL E RESPECTIVA
EMENDA E SENTENÇA. DE QUALQUER ÂNGULO QUE SE LHES OLHE, NÀO SE
EXTRAI AQUELA LIMITAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL É VIÁVEL O
PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. - EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, É INVIÁVEL MODIFICAR O ALCANCE DE DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO, POIS ISSO, SIM, CARACTERIZARIA SUA VIOLAÇÃO. - ASSIM,
RECONHECIDA A ABRANGÊNCIA NACIONAL DOS EFEITOS DA DECISÃO
PROFERIDA NA AÇÀO CIVIL PÚBLICA N. 0005019- 15.1997.4.03.6000, É DE SE
AFASTAR A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, DEVENDO SER REFORMADA A R.
SENTENÇA COM O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. - APELAÇÃO PROVIDA.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

Sendo assim, se o acórdão apreciou e julgou a tese da União, mas ainda assim
considerou que o aditamento à inicial não é suficiente para delimitar os efeitos da decisão,
então não há revolvimento fático, pois a jurisprudência do STJ entende que não ofende o
princípio da Súmula 7 emprestar-se, no julgamento do especial, significado diverso aos
fatos estabelecidos pelo acórdão Agravado. Inviável é ter como ocorridos fatos cuja
existência o acórdão negou ou negar fatos que se tiveram como verificados.
Documento eletrônico VDA55320526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: b9a92036-a43e-4eb6-941f-ca24c9b28690

Por outro lado, se o acórdão recorrido NÃO analisou a principal tese de defesa da
União, de fato poderia haver incidência da
para analisar se houve ou não o
súmula 7/STJ
aditamento à inicial, mas neste caso, este recurso especial sequer adentraria ao mérito, pois
resta demonstrada flagrante falha na fundamentação do acórdão de origem, o que importa
sua anulação e retorno dos autos para novo julgamento.
Desta forma, seja por um aspecto ou pelo outro, não há como se falar na aplicação da
ao presente caso, uma vez que o adequado julgamento do tema pelo acórdão
súmula 7/STJ
recorrido viabilizaria o julgamento de mérito por este Colendo Superior Tribunal de Justiça
através da atribuição de significado diverso aos fatos estabelecidos pelo acórdão recorrido,
da mesma forma que a omissão do tribunal de origem sobre o objeto deste recurso importa
em flagrante omissão capaz de ensejar a anulação do acórdão proferido por violação ao
§1o, IV e 1.022 do CPC.
art. 489,
[...]
Diante disso, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, que impõe a
aplicação do
do CPC e o princípio da boa-fé, evidenciam a limitação do pedido aos
art. 322
servidores do Mato Grosso do Sul.
O acórdão recorrido limita-se a analisar a sentença da ação civil pública, mas é
evidentemente omisso quanto à existência do aditamento à inicial que fora exaustivamente
apontado pela União, tratando-se de hipótese em que o próprio autor expressamente
delimitou os limites territoriais do pedido naqueles autos, tópico que NÃO FOI
APRECIADO pelo tribunal de origem.
[...]
Ademais, não se trata de distinguishing entre o caso dos autos e o entendimento
fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, uma vez que o STF já
fixou através do
que a decisão que declara a inconstitucionalidade de artigo
Tema 733/STF,
de lei não produz a automática rescisão das decisões anteriores, especialmente as cobertas
pela coisa julgada material, pois demandam a propositura de ação rescisória própria, nos
termos do
do CPC, observado o respectivo prazo decadencial.
art. 485
Ocorre que, no presente caso, a coisa julgada do título exequendo é anterior ao
julgamento do Tema 1.075 de Repercussão Geral (RE 1.101.937) do STF e não houve ação
rescisória, logo, a manutenção do entendimento ora exarado importa em violação aos arts.
502, 503 e 507 do
o que merece reforma por esse Colendo Superior Tribunal de
CPC/2015,
Justiça.
[...]
Mas fora isso, temos ainda que a tese de violação aos arts. 502, 503 e 507 do CPC é
perfeitamente pertinente ao caso concreto, pois o magistrado afastou aplicação de
dispositivo de lei expresso vigente à época (ART. 16, DA LACP), com base em
entendimento jurisprudencial produzido anos após o ajuizamento da ação.
Sendo assim, a União defende em seu recurso especial a impossibilidade de se exigir
expressa menção, no título coletivo, à limitação territorial prevista no
da Lei de
art. 16,
Ação Civil Pública, o que é uma impugnação direta aos argumentos do acórdão recorrido.
A bem da verdade, é justamente a ausência de menção destes argumentos (que foram
suscitados pela União desde a 1a instância) que importam em vício de julgamento no
acórdão recorrido, pois afastaram a tese de ilegitimidade suscitada pela recorrente com base
na alegação de que não havia menção expressa a essa limitação na sentença, mas deixaram
de julgar tese de suma relevância para solução da controvérsia, qual seja, a inaplicabilidade
do tema 1.075 do STF em razão da existência de coisa julgada anterior ao julgamento do
Documento eletrônico VDA55320526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: b9a92036-a43e-4eb6-941f-ca24c9b28690

referido tema pelo Supremo Tribunal Federal e ainda a existência de aditamento à inicial
que delimitou expressamente o alcance da sentença aos servidores do estado do Mato
Grosso do Sul.
[...]
Dessa forma, a recorrente não pode ser punida pela omissão do juízo de origem que,
mesmo após a provocação pelos embargos de declaração, manteve-se silente sobre o tema
essencial.
Ademais, mostra-se contraditória a dupla afirmação de que, por um lado, o acórdão
recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente, pois adotou argumentação
concreta e satisfatória ao dever de fundamentação das decisões judiciais (afastando a ofensa
ao
do CPC), mas, por outro lado, reconheceu a falta de prequestionamento e
art. 1.022
aplicou a Súmula 211, mesmo tendo a parte impugnado a omissão no juízo de origem

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/73
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA55320526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: b9a92036-a43e-4eb6-941f-ca24c9b28690

adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 10, 20, 1035, 141, 492, §
5o, 503, 502, 507, 927, III, do CPC; 128, 14, 2o, 293 e 460 do
), esta Corte
CPC/73
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento,
art. 1.022
CPC/2015
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1.234.093/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.173.531/SP,
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
Documento eletrônico VDA55320526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: b9a92036-a43e-4eb6-941f-ca24c9b28690

do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.044.194/SP,
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp 1.235.867/SP,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: b9a92036-a43e-4eb6-941f-ca24c9b28690

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.054.349 / SP
Número Registro: 2025/0362635-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50082570920244036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: WILMA LUCIA NARUMI
ADVOGADOS : ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: WILMA LUCIA NARUMI
ADVOGADOS : ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
TERMO
Documento eletrônico VDA56076964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 8a82e329-1680-470c-8f79-b4e9dfe29a3d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 8a82e329-1680-470c-8f79-b4e9dfe29a3d